Tribunal: TCU
Processo: 006.143/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2374/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.143/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alexsandro de Oliveira Oliveira (CPF XXX.851.650-XX); Antonio Paulo de Brito Bastos (CPF XXX.895.012-XX); Davi Pereira Goulart (CPF XXX.862.090-XX); Francisco Pereira Jose (CPF XXX.983.090-XX); Marcia Cibele Flores (CPF XXX.873.940-XX); Misaque Muniz Salustiano (CPF XXX.060.334-XX); Reinaldo dos Santos Costa (CPF XXX.213.017-XX) e Valdemir da Silva Junior (CPF XXX.030.815-XX). 1.3. Unidade: Liquigás Distribuidora S.A./Petrobras/MME. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.